Tribunal: TJSP
Processo: 1042660-09.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Ação de obrigação de fazer. Financiamento imobiliário. Cobertura securitária. Recurso Especial provido. Devolução dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Ação de obrigação de fazer. Financiamento imobiliário. Cobertura securitária. Recurso Especial provido. Devolução dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados.
Embargos rejeitados.